Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando o sentenciante expôs os motivos de fato e de direito em que se fundou o decisum, observando os ditames do artigo 381 do Código de Processo Penal, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação deve ser rejeitada.
2. A oitiva da testemunha pelo Ministério Público é perfeitamente aceitável no ordenamento jurídico pátrio, pois a Constituição Federal concede ao Ministério Público poderes investigatórios.
3. Se a prova carreada para os autos é robusta e suficiente para embasar o édito condenatório, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de importunação sexual.
4. A condenação não superior a quatro anos determina o regime inicial aberto ao réu primário se as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

5. Apelação parcialmente provida tão somente para readequar a pena imposta e o regime inicial de seu cumprimento.